Tribunal: STF
Processo: RE 1334604
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA.



    1. Na petição de recurso extraordinário, a parte recorrente deve indicar o permissivo constitucional a autorizar a interposição (RISTF, art. 321). 



    2. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    3. Agravo interno desprovido.